Tribunal: TJMT
Processo: 1024688-60.2022.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024688-60.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Citação]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EMERSON SPIGOSSO - CPF: 495.520.311-68 (ADVOGADO), NEIVO SPIGOSSO - CPF: 090.318.550-49 (AGRAVANTE), ROSELIS MARIA TONIAL SPIGOSSO - CPF: 571.916.541-04 (AGRAVANTE), SHIRLEY FERREIRA DOLORES ANADAN - CPF: 257.775.721-20 (AGRAVADO), DARIO RANGEL ANADAN - CPF: 141.975.291-04 (TERCEIRO INTERESSADO), SILVIO HENRIQUE CORREA - CPF: 091.800.408-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CAUTELAR INOMINADA – CITAÇÃO PENDENTE HÁ ANOS – DETERMINAÇÃO DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO – EXCEPCIONALIDADE DA MEDIDA DEMONSTRADA – ART. 139, INCISO IV, DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO.

Para assegurar a efetividade processual, o julgador pode determinar a publicação da citação em jornal de grande circulação, diante da peculiaridade do caso, com amparo no art. 139, inciso IV, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento de decisão da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, em
Medida Cautelar Inominada,
mandou citar a ré por edital, com duas publicações em jornal local de grande circulação em intervalo não superior a dez dias.

Os agravantes alegam que “
a determinação de publicação em jornal de grande circulação é medida excepcional e somente se justifica na hipótese de a Comarca não ter acesso amplo à rede mundial de computadores, o que obviamente não se verifica in casu, por ser Rondonópolis Comarca de entrância especial e possuir cerca de 250.000 (duzentos e cinquenta mil) habitantes com acesso à internet”
.

Afirmam que tentaram realizar a citação de outras formas, porém sem sucesso, e que “
é suficiente que a publicação do edital seja feita na rede mundial de computadores, no sítio do respectivo tribunal e na plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça, o que já foi feito, conforme disposto no inciso II do artigo 257 do CPC”
.

Pedem a suspensão do
decisum
e, no mérito, sua reforma.

Liminar indeferida (ID. 153141165).

Sem contraminuta (ID. 158047153).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Em 2015, os agravantes ingressaram com Medida Cautelar Inominada objetivando suspender o andamento de uma Execução. A liminar foi concedida, porém, ao que consta, até o momento a agravada não foi citada.

Diante disso, foi determinada a realização desse ato por edital a ser publicado pelo menos duas vezes em jornal local de grande circulação e em intervalo não superior a dez dias.

Está suficientemente demonstrada a excepcionalidade que autoriza a aplicação da medida, que não exclui a incidência do art. 257, inciso II, do CPC, que enuncia:

Art. 257. São requisitos da citação por edital:

(...)

II - a publicação do edital na rede mundial de computadores, no sítio do respectivo tribunal e na plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça, que deve ser certificada nos autos;
(...)

Parágrafo único. O juiz poderá determinar que a publicação do edital seja feita também em jornal local de ampla circulação ou por outros meios, considerando as peculiaridades da comarca, da seção ou da subseção judiciárias.

Não só as peculiaridades da comarca de Rondonópolis foram consideradas pelo juízo de origem, mas sobretudo a busca pela efetividade processual, que legitima a adoção da diligência capaz de assegurar o cumprimento da ordem judicial anterior (art. 139, inciso IV, do CPC).

Nesse sentido, desta Câmara:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO MONITÓRIA – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE
CITAÇÃO
EDITALÍCIA POR MEIO DO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO –
ART. 257 DO CPC – POSSIBILIDADE DE PUBLICAÇÃO EM
JORNAL
DE
GRANDE

CIRCULAÇÃO
– CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO AFASTA A NECESSIDADE DE PUBLICAÇÃO NO DJE – RESOLUÇÃO CNJ 455/2022 – REGULAMENTAÇÃO DE DIÁRIO DE JUSTIÇA NACIONAL – RECURSO PROVIDO.
O juiz poderá determinar que a publicação do edital seja feita também em
jornal
local de ampla
circulação
ou por outros meios, considerando as peculiaridades da comarca, da seção ou da subseção judiciárias, o que não exclui a necessidade de publicação no Diário de Justiça Eletrônico
. A Resolução 455/2022 do CNJ, ao instituir o Portal de Serviços do Poder Judiciário (PDPJ-Br), regulamenta a publicação dos atos judiciais por meio do Diário da Justiça Nacional em conformidade com a determinação do artigo 257, inciso II, do CPC.
(N.U 1012086-37.2022.8.11.0000, julgamento em 17/08/2022, DJE de 19/08/2022, sem destaques no original).

Do TJSP:

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
Decisão que determinou ao exequente a publicação do edital de intimação em jornal de grande circulação – Pretensão à sua reforma – Inadmissibilidade – Inteligência do art. 257, parágrafo único, do CPC – Publicação do edital em jornal local de grande circulação que visa garantir a efetividade da diligência, da publicidade do edital e do devido processo legal – Discricionariedade judicial
- Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO.
(TJSP, Agravo de Instrumento n. 2204653-61.2022.8.26.0000, relator Fábio Podestá, 21ª Câmara de Direito Privado, Foro Regional IX, Vila Prudente, 3ª Vara Cível, julgamento em 20/01/2023; registro em 20/01/2023, sem grifos no original).

O Agravo de Instrumento se destina apenas a analisar o acerto ou não do
decisum
, que, nesta hipótese, está fundamentado e em consonância com a legislação de regência, e o agravante não trouxe motivos consistentes para sua reforma.

Posto isso,
nego

provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2023